Tribunal: STF
Processo: HC 112252
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Processual penal. Crime de tráfico e associação para o tráfico. Artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Alegada falta de intimação para sustentação oral. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ausência de pedido de intimação prévia da sessão de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Não observância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento do feito. Pretendida nulidade do julgamento. Feito que independe de pauta ou qualquer tipo de comunicação. Dever do impetrante de acompanhar a colocação do processo em mesa. Precedentes. Incongruência na fundamentação da sentença penal condenatória que impôs a pena ao paciente acima do mínimo legal. Impossibilidade na via do habeas corpus de se realizar novo juízo de reprovabilidade acerca da adequação da pena ao caso concreto. Precedentes. Pretendida redução da pena imposta ao paciente por força do art. 46 da Lei nº 11.343/06. Instâncias de mérito que afastaram essa possibilidade com base em prova pericial formulada no curso da instrução. Pretensão que demanda o reexame fatos e provas na via eleita. Inadmissibilidade. Discussão sobre o regime inicial fixado no édito condenatório e sobre a possibilidade de o paciente ser internado em clínica particular especializada para se submeter a tratamento. Questões não submetidas ao crivo do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissível supressão de instância. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Reconhecimento de falta grave que redundou na perda integral dos dias remidos. Impossibilidade. Revogação do tempo a ser remido limitado ao patamar máximo de 1/3 (um terço). Lei nº 12.433/11. Novatio legis in mellius. Possibilidade de retroagir a lei para beneficiar o paciente. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa. Ordem de habeas corpus concedida de ofício.



    1. Não assiste razão ao impetrante no que tange à pretendida nulidade do julgamento do habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o feito teria sido incluído em pauta para julgamento sem a devida intimação da defesa, não havendo, ainda, a observância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento.



    2. Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade coatora, não constava dos autos daquela impetração qualquer pedido de intimação prévia da sessão de julgamento daquela impetração, sendo firme, na jurisprudência da Corte, que “[n]a ausência de manifestação prévia do advogado do acusado sobre seu interesse em realizar sustentação oral[,] não há que falar em violação ao princípio da ampla defesa” (HC nº 105.469/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/3/11).



    3. Ainda, segundo o entendimento da Corte, “o julgamento de habeas corpus independe de pauta ou qualquer tipo de comunicação, cumprindo ao impetrante acompanhar a colocação do processo em mesa para julgamento, se deixa de requerer intimação ou ciência prévia para expor oralmente as razões da impetração” (HC nº 89.339/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/2/10).



    4. A respeito da alegada incongruência na fundamentação da sentença penal condenatória que impôs a pena acima do mínimo legal, deixo consignado que a via do habeas corpus, em razão de suas características, não abre espaço para se realizar um novo juízo de reprovabilidade acerca da adequação da pena ao caso concreto.



    5. Não há como acatar a tese de redução da pena imposta ao paciente por força do art. 46 da Lei nº 11.343/06, uma vez que as instâncias de mérito afastaram essa possibilidade com base em prova pericial formulada no curso da instrução, a qual concluiu pela imputabilidade penal do paciente à época dos fatos. Portanto, concluir de forma contrária às instâncias de mérito demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via eleita.



    6. A discussão a respeito do regime inicial fixado no édito condenatório e o pleito de que fosse assegurado ao paciente a possibilidade de se internar em clínica particular especializada para realizar tratamento não foram submetidas ao Superior Tribunal de Justiça. Portanto, a análise dessas questões, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    7. Ordem parcialmente conhecida e denegada.



    8. Concessão de habeas corpus de ofício, pois a prática de falta grave pelo paciente implicou a perda integral dos dias a serem remidos de sua pena, o que, à luz do novo ordenamento jurídico, não mais é permitido.



    9. A nova redação conferida pela Lei nº 12.433/11 ao art. 127 da Lei de Execução Penal limita ao patamar máximo de 1/3 (um terço) a revogação do tempo a ser remido.



    10. Por se tratar de uma novatio legis in mellius, nada impede que ela retroaja para beneficiar o paciente no caso concreto. Princípio da retroatividade da lei penal menos gravosa.



    11. Writ concedido de ofício nesse particular.